Tribunal: TJMT
Processo: 0009719-24.2005.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITEADA A DESPRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO BASEADA APENAS EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS, TESTEMUNHOS INDIRETOS DE FONTES NÃO IDENTIFICADAS E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. SENTENÇA REFORMADA. RECORRENTE DESPRONUNCIADO. RECURSO PROVIDO.
É incabível que os indícios de autoria, na pronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, em denúncias anônimas e em testemunhos indiretos de fontes não identificadas, os chamados testemunhos de “ouvir dizer”. Sendo assim, diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao recorrente, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é a despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009719-24.2005.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO AVELINO DA SILVA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO AVELINO DA SILVA - CPF: 903.877.911-91 (RECORRENTE), MANOEL MOREIRA DIAS - RG 0710376-0 SSP/MT. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PLEITEADA A DESPRONÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.

PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

IMPUTAÇÃO BASEADA APENAS EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS,
TESTEMUNHOS INDIRETOS
DE FONTES NÃO IDENTIFICADAS
E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO
.
SENTENÇA REFORMADA
.

RECORRENTE
DESPRON
UNCIADO
.

RECURSO

PROVIDO.

É incabível que os indícios de autoria, na pronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, em denúncias anônimas e
em testemunhos indiretos de fontes não identificadas
, os chamados testemunhos de “ouvir dizer”
.

Sendo a
ssim, d
iante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao recorrente, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é
a
despronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antônio Avelino da Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
00
09719-24.2005.8.11.042, código 76295
, pronunci
ando-o
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o
, I e I
V
, do Código Penal
),
determinando
que seja submetid
o

a
julgamento pelo Tribunal do Júri.

O recorrente,
em suas razões recursais
constantes no ID 229937668
,
postula
: (i) sua

des
pronuncia, sob o fundamento de que não existem
indícios suficientes acerca d
a autoria delitiva
; (
ii
)
subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras acima descritas, por serem manifestamente improcedentes; e, (
iii
) prequestiona toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que estão no ID
229937670
, pleiteia o desprovimento do
s
recurso
s
.

Em sede de juízo de retratação, exteriorizado no ID
229937671
, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
234070676
, manifesta-se pelo
desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está
no ID

229936166
, p. 1-06
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 14 de agosto de 2005, por volta das 7h20min, na rua 21, esquina com a rua 04, no bairro Jardim Florianópolis, nesta capital, o denunciado efetuou vários disparos contra
MANOEL MOREIRA DIAS
, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 17/23 e que deu causa à sua morte.

Conforme apurado, na madrugada do crime, por ciúmes - a vítima havia efetuado o pagamento uma cerveja à acompanhante do homicida - o denunciado envolveu-se em uma briga com o ofendido, fato ocorrido no interior do "Bar da Dona Maria", situado no mesmo bairro onde o delito foi praticado.

No confronto ocorrido,
MANOEL
foi lesionado com um corte na testa provocado por um golpe com uma garrafa aplicado pelo denunciado.

Após a desavença, a vítima foi para sua casa onde permaneceu até as 07h, quando novamente saiu com destino ao "Bar do Bibiano" também localizado no bairro Jardim Florianópolis.

No trajeto,
MANOEL
foi interceptado pelo homicida
que, sem oferecer nenhuma chance de defesa à vítima, de surpresa, aproximou-se dela, sacou de um
revolver
e à queima roupa efetuou três disparos contra seu desafeto, atingindo-o mortalmente.

Na sequência, o indiciado foragiu tomando rumo ignorado.

O crime foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tomado que foi de surpresa em face da inesperada agressão sofrida, o que comprometeu sua capacidade de esboçar alguma reação.

Destaques no original

Em sede de memorias fin
ais,
o Ministério Público
requereu a
aplicação do princípio da
ementatio

libelli
,
postulando a pronúncia de Antônio Avelino nos termos da denúncia e acrescentando a qualificadora do motivo torpe,
conforme vê-se:

[...]
DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – EMENDATIO LIBELLI

Conquanto não tenha constado na capitulação inserida na denúncia, sua narrativa descreve de maneira clara que o réu A
NTONIO AVELINO DA SILVA
praticou o crime de homicídio com a incidência da qualificadora descrita no artigo 121, § 2o, I (motivo torpe), do Código Penal, porquanto o acusado decidiu ceifar a vida da vítima para se vingar da mesma, pois na madrugada do dia dos fatos, discutiu com o ofendido por causa de ciúmes de uma mulher.

Conforme já explanado, na madrugada do crime, em um estabelecimento comercial denominado “Bar da Dona Maria”, a vítima pagou uma bebida alcoólica (cerveja) à uma mulher que estava acompanhada do réu. Irado com a atitude da vítima, o acusado discutiu com
a mesma
, que acabou sendo lesionada com um corte na testa provocado por uma garrafa.

Dessa forma, movido pelo sentimento de ódio, o réu decidiu matar
Manoel Moreira Dias
.

Após a desavença, o ofendido foi para casa, onde permaneceu até às 07h, quando saiu novamente, com destino ao “Bar do Bibiano”, também localizado no Bairro Jardim Florianópolis. No trajeto, a vítima foi surpreendida pelo réu
ANTONIO AVELINO DA SILVA
que, sem oferecer nenhuma chance de defesa, efetuou disparos de arma de fogo, matando-a.

[...]

Tal assertiva se vê confirmada na prova produzida em Juízo, cujas declarações apontaram que o acusado decidiu ceifar a vida da vítima para se vingar da mesma, em razão de ciúmes. [...]

Destaques no original

C
omo se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do
s
fato
s
, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

No
entanto, no
caso destes autos,
não se identifica indícios que

incrimine
m

o
recorrente
, sobretudo porque
, conquanto o evento delitivo tenha sido perpetrado
numa via pública
, na presença de
várias pessoas nas proximidades
,

toda a imputação
foi
fundament
ada

em denúncias anônimas
,
testemunhos indiretos
de fontes não identificadas
e declarações extrajudiciais não confirmadas em juízo
.

Com efeito, e
m que se pese
Elivan
da Silva, em seu depoimento
prestado
na fase administrativa, afirm
ar
ter visto o recorrente
efetuando disparos de arma de fogo em face da
vítima, a referida tes
temunha
não
ratificou
sua declaração
quando foi ouvida em juízo
,
ocasião em que
sustentou

não
ter
presenci
ado
o momento dos disparos e que apenas viu o corpo da vítima caído ao solo
, conforme se infere
da
transcr
ição do referido depoimento
extraído das
contrarrazões
do Ministério Público
:

[...]

negou presenciar os disparos o momento dos disparos
, embora não negue o fato que prestou depoimento em sede inquisitorial. Que embora seja trabalhador rural, passou uma temporada no Estado do Mato Grosso, mais precisamente na cidade de Cuiabá, onde trabalhou na construção civil como ajudante de pedreiro; Que retornou a este Estado e, como são passados muitos anos, já não se recorda com precisão dos fatos narrados na denúncia, embora não negue que tenha sido ouvido pela autoridade policial na fase do inquérito;
Que não presenciou os fatos narrados na denúncia
; Que sobre a briga ocorrida em um bar na noite anterior ao crime envolvendo dois grupos de pessoas dos quais faziam parte acusado e vítima, teve conhecimento por intermédio da pessoa de Alex;
Que na manhã do crime chegou a ver o corpo da vítima caída ao solo, onde jazia morta, mas não presenciou o momento em que os disparos foram praticados nem quem teria sido o seu autor
; Que não conhece o acusado, embora agora esteja ciente de que este seria natural de Altamira do Maranhão e que seu nome guarda perfeita homonímia com o do seu pai (do declarante), sendo que, além de natural de Campos Sales, Estado do Ceará, os genitores de seu pai são distintos, conforme cópia da cédula de identidade que ora exibe e junta cópia e na qual consta no campo de filiação os nomes de Jonas Antônio da Silva e de Edite Avelino da Silva; Que, apesar disso, nenhum parentesco há entre o declarante e o acusado; Que, por igual, não conhece os familiares do acusado; Que nada mais tem a declarar. Dada a palavra ao Defensor e ao Representante do Ministério Público Estadual, estes nada requereram
[...]

Destacamos

Além disso
, as testemunhas
João Moreira Dias, Luiz Alencar da Silva, Antônio Rodrigues, Bibiano Pinto de
Amercê
e Valdirene Rezende Ferreira
,
apesar de também não terem presenciado os fatos,
menciona
ra
m
em juízo
ter escutado comentários dando conta que Antônio Avelin
o
teria sido
o autor da prática delitiva dolosa contra a vida de Manoel e que os dois, anteriormente, haviam brigado fisicamente.

Diante desse panorama, é forçoso reconhecer que não há provas produzidas judicialmente apontando o recorrente como autor do homicídio qualificado descrito na denúncia.

É cediço que a
Constituição Federaldeterminou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

Entretanto, a fim de reduzir o
s
erro
s
judiciário
s
(art.5o,LXXV,CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução,sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento
perante a Corte Popular
somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art.413,§ 1o, do
Código de Processo Penal
, que encerra a primeira etapa do procedimento
escalonado do Tribunal do Júri
.

Como é cediço, a
fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri
tem o
objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Apronúnciafunciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações
fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas
a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.

Além da função voltada a preservar o
acusado
contra as acusações infundadas, a instrução preliminar objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo juízo da causa. Ao contrário dos atos do inquérito policial, em que os elementos de informação são colhidos sem a necessária participação das partes, as provas produzidas durante o
judicium
accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por haverem sido produzidas com observância do contraditório, na presença das partes e do juiz.

Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do
acusado
, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.

Ademais, as meras informações de fontes não identificadas (denúncias anônimas e testemunhos indiretos), intangíveis e refutáveis, não podem ser consideradas hábeis a confirmar os elementos inquisitoriais, mormente quando estão isolados e não confirmados sob o contraditório
judicial. Aqui, cabe rememorar os limites para o exercício do contraditório em relação às “denúncias anônimas”
,
pois estas impossibilitam o confronto com a fonte de prova originária.

Sendo assim, é forçoso concluir que as provas produzidas nestes autos não são suficientes para demonstrar a concorrência d
o recorrente
na prática do delito descrito na denúncia. E, não obstante, tenham surgido conversas de que Antônio Avelino poderia ser
o
autor do homicídio contra a vítima
Manoel
, tais conversas, que foram obtidas por “ouvir dizer”, não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constituindo, portanto, indícios suficientes de autoria ou de participação del
e
no injusto penal.

Sendo esse o cenário destes autos, impende asserir, ademais, que, conquanto a sentença de pronúncia constitua mero juízo de admissibilidade de acusação, não é possível que tenha como fundamento,
isoladamente
, testemunhos indiretos ou de “ouvi dizer” (
hearsay

testimony
), como
é
o caso destes autos.

Por conseguinte, conforme foi asseverado linhas volvidas, inexistem nestes autos provas mínimas de autoria com relação ao
recorrente
, que foi
pronunciado
como
suposto
autor do homicídio qualificado baseado em elementos de convicção inconsistentes, quais sejam: comentários de pessoas com base em “ouvir dizer”, cujas afirmações, não foram confirmados em juízo.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"

(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do
STF

Negritamos

Por sua vez, acerca do testemunho indireto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual “
Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “
hearsay

testimony
” não são aptos para,
isoladamente
, esclarecer a forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular
.
(STJ,
AgRg
no REsp 1838513/RS).

E, no tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de “ouvir dizer”, denominados “
hearsay

testimony
”, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp no 1827163
).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.
(TJMT, N.U 1014143-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 07/02/2022)
.

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E HEARSAY TESTIMONY – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera
admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Assim, à míngua de outros elementos de prova, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a inexistência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

2. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido
. (TJMT, N.U 0011123-67.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 07/08/2020)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro

societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020)
.

Destacamos

Por conta disso,
o recorrente deve ser despronunciado, uma vez que é incabível que os indícios de autoria, na pronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, em denúncias anônimas e em
testemunhos indiretos de fontes não identificadas, os chamados testemunhos de “ouvir dizer”.

Por conseguinte, é imperativo concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar que o recorrente possa ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória. Por conta disso, a despeito de a sentença a ser prolatada na fase de pronúncia encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme foi afirmado anteriormente, resta claro que o recorrente não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de provas mínimas em relação à possível participação dele no crime de homicídio qualificado da vítima Manoel
Moreira Dias
.

P
osto isso, em
dis
sonância

d
o parecer
da cúpula
ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto
por

Antônio Avelino da Silva
,
para despronunciá-lo das imputações descritas na
denúncia
, ressalvando que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, no caso de haver a superveniência de novas provas, nos moldes do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024